Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção - Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, do NCPC – Recurso não conhecido.*
(TJSP; Apelação Cível 1000518-58.2019.8.26.0114; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
*Apelação - Tutela antecipada em caráter antecedente - Ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso - Determinação para recolhimento do preparo em dobro - Recolhimento incompleto do preparo – Impossibilidade de complementação - Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, do NCPC – Recurso não

Ementa:
*Apelação - Tutela antecipada em caráter antecedente - Ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso - Determinação para recolhimento do preparo em dobro - Recolhimento incompleto do preparo – Impossibilidade de complementação - Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, do NCPC – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-58.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante H20
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI-ME, é apelado BRASWELL PAPEL E
CELULOSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000518-58.2019.8.26.0114 - Voto 32065
2
VOTO No: 32065
APEL. No: 1000518-58.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: H20 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME
APDO.: BRASWELL PAPEL E CELULOSE LTDA.

*Apelação - Tutela antecipada em caráter antecedente -
Ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de
interposição do recurso - Determinação para recolhimento
do preparo em dobro - Recolhimento incompleto do preparo
Impossibilidade de complementação - Falta de requisito de
admissibilidade do recurso
Deserção configurada

Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, do NCPC Recurso não
conhecido.*

Cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada
por BRASWELL PAPEL E CELULOSE LTDA. em face de H20 MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL EIRELI - ME, cuja r. sentença de fls. 171, integrada a fls. 220/221,
declarou estável a decisão que concedeu a tutela de urgência, julgando extinto o processo,
nos termos do art. 304, §1o, do CPC, condenando a ré ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Apela a ré, procurando reverter a sentença, sustentando, em síntese,
incabível a concessão da tutela antecipada para sustar os efeitos do protesto da duplicata,
por corresponder a negócio jurídico validamente celebrado entre as partes sem o devido
adimplemento, tornando legítimo o apontamento. Argumenta: “É fato que ocorreu o
negócio jurídico perfeito, onde a autora celebrou com a ré o negócio jurídico para que esta
lhe prestasse o serviço de recozimento, tratamento térmico especial de alivio de
tensão, detalonagem, retifica, afiação, tratamento térmico especial que prolonga a vida útil
de 8 a 10 vezes mais, oferecendo 03 afiações gratuitas após a perda do corte das facas da
empresa autora.” A autora agiu com má-fé ao intencionalmente expor fatos em juízo em
contrariedade com a verdade, formulando pretensão destituída de fundamento, não
procedendo com lealdade e boa-fé, devendo ser condenada por litigância de má-fé. Pugna
pelo provimento do recurso. (fls. 174/185).

Recurso regularmente processado erespondido (fls. 201/215).

A relatoria (fls. 235), determinou o recolhimento em dobro do
preparo recursal, pena de deserção (art. 1007, §4o do CPC/2015).

A ré apelante noticiou o recolhimento do preparo recursal (fls.
238/240).

É o relatório.

VOTO.

A apelação é deserta, por falta de recolhimento integral do preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000518-58.2019.8.26.0114 - Voto 32065
3
sendo caso, portanto, de não conhecimento do recurso.

Reza o artigo 1007, caput, do NCPC:

“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”.

Observa-se que ao interpor o recurso, o réu deixou de comprovar o
recolhimento do preparo recursal, na hipótese, correspondente ao valor de R$2.724,76 (fl.
231)

Todavia, tendo em vista que a hipótese não ensejava o
reconhecimento imediato da deserção do recurso, foi o recorrente intimado a recolher o
dobro do preparo recursal (fls.235) (art. 1007, §4o, do NCPC): “O recorrente que não
comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do
porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

O réu apelante noticiou o recolhimento do preparo recursal (fls.
238).

Todavia, no caso, o valor recolhido pelo apelante não foi
integral, mas parcial (fls.239/240) não correspondendo ao preparo recursal devido (2 x
R$2.724,76= R$5.449,52).

Nesse contexto, nítida a ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal, diante do recolhimento parcial e insuficiente do preparo
recursal, situação que leva a deserção do apelo (art. 1.007, §4o, do CPC).

Inadmissível a complementação do preparo recursal, nos termos do
art. 1.007, §5o, do CPC, porquanto, como referido, assinalado prazo para recolhimento do
preparo, não recolhido por completo pelo apelante.

Dispõe o art. 1007, §5o do NCPC: “É vedada a complementação se
houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no
recolhimento realizado na forma do §4o”.

O preparo visa custear as despesas pelo processamento do recurso,
cuidando-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e seu recolhimento
incompleto, embora devidamente intimado o apelante para comprovar o preparo
recursal, acarreta a pena de deserção.

A propósito jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO Apelação de UNIESP S/A Recurso de apelação
subscrito por advogado que não possui poderes para tanto
Apelante que não comprovou o recolhimento do valor do
preparo recursal Ausência de regularização da representação
processual em relação ao advogado que subscreveu o recurso
Recolhimento do preparo recursal em valor insuficiente

Deserção caracterizada Inteligência do artigo 1.007, §§ 4o e 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000518-58.2019.8.26.0114 - Voto 32065
4
do CPC Honorários advocatícios majorados Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1007536-86.2017.8.26.0604;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020)

Apelação Ação de reintegração de posse c.c. indenizatória
Sentença de acolhimento do pedido possessório e de rejeição do
indenizatório. Apelantes que, diante do indeferimento da
gratuidade da justiça e do comando de recolhimento do preparo,
na forma do art. 99, §7o, do CPC, recolheram-no em valor muito
menor ao devido, deixando ainda de justificar o porquê da
insuficiência. Incabível determinação para complementação do
preparo. Aplicação analógica do art. 1.007, §5o, do CPC.
Precedentes. Deserção caracterizada. Não conheceram da
apelação. (TJSP; Apelação Cível 1005116-53.2018.8.26.0126;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA
AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, EM DOBRO, NOS
TERMOS DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007,
§4o, DO CPC, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO
DO
APELO
INTERPOSTO

RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE

IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.007,
§5o,
DO
CPC

DESERÇÃO
CONFIGURADA

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação Cível
1000791-41.2017.8.26.0103; Relator (a): Simões de Vergueiro;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde -
Vara Única; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelo apelado, ofertando contrarrazões (fls.201/215), elevam-se os honorários em mais
R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2o e 11, do NCPC.

Por tais fundamentos, não se conhece do recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR